Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Apelação cível - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep - Cobrança de rendimentos da conta individual - Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais prejuízos decorrentes de sua alegada má gestão da conta do autor - Sentença cassada - Causa madura - Mera aplicação pelo réu dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo - Dano material não comprovado.